Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-61.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002503-61.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERCILIA ANDRADE PEREIRA - CPF: 162.203.231-49 (APELANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS PEREIRA - CPF: 396.550.081-34 (APELANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), municipio de jaciara (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MANOEL MARTINS PEREIRA - CPF: 396.550.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. INADEQUAÇÃO DA PROVA ORAL PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença por arbitramento movida em face do Município de Jaciara e da Construtora Juruena Ltda., na qual se julgou improcedente o pedido de apuração de valores pagos a título de aluguéis no período de agosto/2011 a janeiro/2016, com base em título judicial anterior. A sentença indeferiu a produção de prova oral requerida e concluiu pela insuficiência das declarações apresentadas, condenando a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A Apelante alega cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida pela Apelante para comprovação de pagamentos de aluguéis objeto da liquidação.

III. Razões de Decidir

3.

A decisão interlocutória que indeferiu a prova oral poderia ter sido impugnada por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, IX), o que não foi feito, operando-se a preclusão temporal da matéria.

4.

A preclusão impede que a questão do indeferimento da prova seja rediscutida em sede de apelação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

Ainda que superada a preclusão, a prova testemunhal é inadequada para fins de liquidação de sentença por arbitramento, que exige comprovação documental dos valores pagos, como contratos de locação, recibos mensais ou comprovantes bancários.

6.

As declarações apresentadas pela Apelante são extemporâneas, genéricas, imprecisas quanto aos períodos, não indicam forma de pagamento, e não foram acompanhadas de documentos essenciais, tornando-as insuficientes para comprovação do alegado.

7.

A instrução probatória não se presta a suprir ausência de documentos que, por imposição legal (CC, arts. 319 e 320; Lei 8.245/91, art. 22, VI), deveriam constar dos autos desde a petição inicial.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova acarreta preclusão e impede a rediscussão da matéria em apelação.

2.

A prova testemunhal não é apta a suprir a ausência de documentos exigidos por lei para comprovação de pagamentos de aluguéis em liquidação por arbitramento.

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando esta é inadequada ao objeto da liquidação e a parte não apresentou os documentos exigidos por lei.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, IX; 509, II; 85, § 11; 98, §§ 2o e 3o; CC, arts. 319 e 320; Lei 8.245/91, art. 22, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível n. 0015979-07.2021.8.16.0014, Rel. Des. Márcio José Tokars, j. 21.11.2023; TJMT, AgInt n. 10100106920248110000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.07.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.18.044234-5/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 06.12.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Ercília Andrade Pereira, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, proposta pela Recorrente em desfavor do Município de Jaciara e da pessoa jurídica Construtora Juruena Ltda., julgou improcedente o pedido e condenou-a ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido à Justiça Gratuita concedida.

Em suas razões recursais, a Apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo indeferiu a prova oral requerida e, posteriormente, utilizou a ausência de provas como motivo para julgar improcedente o pedido.

Ao final, requer a nulidade da sentença e a reabertura da fase de instrução probatória para produção de prova oral.

Apenas o Município de Jaciara apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental é essencial para comprovação de pagamento de aluguéis e não pode ser suprida por prova testemunhal (id. 323034861).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção na causa (id. 332440363).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Ercília Andrade Pereira insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento por ela proposta em desfavor do Município de Jaciara e da pessoa jurídica Construtora Juruena Ltda.

Na ocasião, o Juiz de Direito julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido à Justiça Gratuita concedida.

Denota-se dos autos que a liquidação de sentença visa apurar os valores de aluguéis devidos com base em acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos n.
0002877-41.2016.8.11.0010
, que condenou solidariamente os Apelados à restituição de aluguéis pagos entre dezembro/2010 e janeiro/2016, observada a prescrição quinquenal (período relevante: agosto/2011 a janeiro/2016).

Para comprovar os pagamentos, a Apelante apresentou declarações de três locadores (Francisco Luiz dos Santos, João Francisco Damacena e Luzandi de Souza Pereira), sem juntar contratos de locação, recibos mensais ou comprovantes bancários.

Na fase instrutória, ambas as partes requereram produção de prova oral. Na decisão de
1o/04/2025
, o Juízo indeferiu a prova oral sob o fundamento de que seria “incompatível com a demonstração do valor do dano”, determinando que os autos seguissem conclusos para sentença após a preclusão da decisão.

Destaco que a decisão interlocutória não foi objeto de agravo de instrumento pela apelante.

Posteriormente, em
31/07/2025
, sobreveio sentença julgando improcedente a liquidação, ao fundamento de que as declarações apresentadas não eram suficientes para comprovar o pagamento dos aluguéis, por serem extemporâneas, genéricas, sem delimitação precisa de períodos e sem indicação da forma de pagamento, havendo ausência de contratos, recibos mensais ou comprovantes bancários.

A Apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Destaco, de início, que a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa se confunde com o mérito por ter sido a única tese aventada pela Apelante no recurso.

Pois bem.

Importante consignar que a decisão interlocutória de 1o/04/2025, que indeferiu a produção de prova oral, é uma
decisão que resolve questão incidente no processo
e, por versar sobre produção de provas com potencial de causar prejuízo à parte, enquadra-se no
art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil
, sendo recorrível por agravo de instrumento.

Eis a redação dos dispositivos legais mencionados:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] IX - outras hipóteses expressamente previstas em lei.”

No caso concreto, a Apelante
não interpôs agravo de instrumento
contra o indeferimento da prova oral, aguardando a sentença final para então alegar cerceamento de defesa em apelação. Este comportamento processual caracteriza
preclusão temporal
, pois o prazo para agravar transcorreu
in albis
.

Como consequência, a questão relativa ao indeferimento da prova oral está
preclusa
, não podendo ser rediscutida em sede de apelação, conforme julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO À LUZ DO ART. 355, INC. I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, QUE NÃO AS DOCUMENTAIS JÁ EXIBIDAS, NOS AUTOS. CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELADO QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. EXEGESE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS A SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR 0015979-07.2021.8.16.0014 Assaí, Relator: substituto Marcio Jose Tokars, Data de Julgamento: 21/11/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023).

Nesse sentido da preclusão, já decidiu esta Corte Estadual;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Quando proferido o despacho saneado e deferida tão somente a prova documental, e não recorrido da decisão, opera-se a preclusão da matéria. (TJMT - Agravo de Instrumento: 10100106920248110000, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024).

Não obstante a ocorrência da preclusão, que por si só seria suficiente para afastar o cerceamento de defesa alegado e manter a sentença e, passo a analisar os demais argumentos da Apelante para reforçar que o recurso não merece provimento.

Além da preclusão mencionada, a alegação de cerceamento de defesa não prospera, porque o título judicial condenou os Apelados à “restituição de aluguéis pagos”, cujos valores deveriam ser apurados em liquidação.

Sabe-se que na liquidação por arbitramento (art. 509, II, CPC), deve-se demonstrar o
quantum debeatur
(o valor que deve ser pago), conforme redação do dispositivo citado:
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] II - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.

Nesses casos, a prova testemunhal é manifestamente inadequada, porque não é capaz de substituir a documentação contábil necessária e, nesse sentido, o Juízo de primeiro grau foi preciso ao afirmar que “a prova oral é incompatível com a demonstração necessária (valor do dano)”, fundamentação técnica e juridicamente correta.

Além disso, os artigos 319 e 320 do Código Civil e o artigo 22, inciso VI, da Lei n. 8.245/91 estabelecem que: (i) o pagamento deve ser comprovado por quitação/recibo; (ii) é vedada quitação genérica; (iii) cada pagamento deve ser individualizado. Veja-se:

Dispõem os artigos do Código Civil citados:

“O
devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.

“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento [...]”
.

E o art. 22, VI, da Lei do Inquilinato: “
O locador é obrigado a: [...] VI - fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica.”

A jurisprudência é pacífica: prova testemunhal não supre ausência de prova documental em pagamento de aluguéis.

Nesse sentido, perfilho o entendimento do julgado a seguir:

APELAÇÃO - PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS - PROVA DOCUMENTAL - INADMISSÍVEL SUPRIMENTO POR TESTEMUNHAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO LOCATÍCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. A realização da prova testemunhal é completamente dispensável, e até mesmo descabida, pois a jurisprudência, com base no art.319 e art. 320, ambos do Código Civil, tem entendido que o pagamento dos aluguéis deve ser provado por meio de recibo ou documento equivalente, vez que o locatário tem direito de exigir tal prova de quitação, podendo, inclusive, negar-se a efetuar o pagamento, se o locador se recusar a fornecê-lo. Não tendo sido juntado qualquer documento desse tipo, inexistia razão para produção de prova testemunhal, não se podendo, pois, falar em cerceamento de defesa." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.044234-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 07/12/2018).

Ademais, cumpre consignar que a sentença fundamentou adequadamente a insuficiência das declarações apresentadas pela Apelante da seguinte forma: (a) extemporâneas: emitidas anos após os fatos (a declaração de Francisco, por exemplo, refere-se ao período de maio/2011 a abril/2013, mas foi emitida em 29/02/2016, quase 3 anos após o fim do vínculo); (b) genéricas: sem delimitação precisa de períodos (declarações indicam apenas anos, sem especificar meses de início e término); (c) sem indicação da forma de pagamento:

não esclarecem se os pagamentos foram em dinheiro, transferência bancária ou cheque; (d) sem reconhecimento de firma: uma das declarações sequer possui reconhecimento de firma; (e) ausência de documentos essenciais: não foram juntados contratos de locação, recibos mensais ou comprovantes bancários.

Certo é que cabia à Apelante, desde a inicial, juntar: (i) contratos de locação (escritos ou prova da pactuação verbal); (ii) recibos mensais de pagamento ou comprovantes bancários; (iii) documentos contemporâneos aos fatos.

Além disso, é cediço que a instrução processual não se presta a suprir negligência da parte em produzir prova adequada.

Diante dessas considerações, não há que se falar em cerceamento de defesa, seja pela preclusão temporal da questão (não interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a prova oral), seja pela inadequação da prova testemunhal para demonstração de valores pagos, especialmente quando a parte não se desincumbiu de apresentar a documentação legalmente exigida.

Logo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, visto que a improcedência do pedido de liquidação de sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Ercília Andrade Pereira, e mantenho integralmente o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelante (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025